Tribunal: TJBA
Processo: 0303318-70.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303318-70.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESPOLIO DE MAURO BARREIRA DE ALENCAR registrado(a) civilmente como MAURO BARREIRA DE ALENCAR Advogado(s): CRISTINA ROCHA TROCOLI, SARA SILVA DE CARVALHO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): 10 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD. TERRENO NÃO EDIFICADO. SERVIÇO COLOCADO À DISPOSIÇÃO DO CONTRIBUINTE. VALIDADE DA COBRANÇA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 8024240-72.2018.8.05.0000. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Compulsando-se os autos, observa-se que o cerne do julgamento reside na discussão a respeito da validade da cobrança da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD, instituída pelas Leis Municipais n. 7.186/2006 e n. 5262/1997, sobre terreno que não possui edificação. 2. O Enunciado n. 19 da Súmula Vinculante dispõe que “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”. 3. Com o intuito de pacificar o entendimento sobre o tema, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 8024240-72.2018.8.05.0000, o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconheceu a constitucionalidade da cobrança da TRSD, com base nas Leis Municipais n. 7.186/2006 e n. 5262/1997, em face de terrenos e imóveis não edificados, por entender que o serviço se encontra à disposição do contribuinte titular de imóveis mesmo que desprovidos de construção/edificação (ArgIncCiv 8024240-72.2018.8.05.0000, TJBA, Tribunal Pleno, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, publicado em 01/04/2023). 4. Deste modo, considerando que a orientação do MM. juízo a quo está em consonância com o entendimento firmado pelo Pleno do Tribunal de justiça do Estado da Bahia no julgamento do ArgIncCiv 8024240-72.2018.8.05.0000, impõe-se a manutenção da sentença vergastada. 5. Em observância aos critérios do art. 85, §2º c/c §11, do CPC, majora-se a verba honorária fixada pela Sentença originária para o percentual de 15% (quinze por cento) a ser paga pelo Apelante, em razão do trabalho adicional em grau de Recurso. 6. Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA